Tribunal: STF
Processo: RE 391084
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. LEI 7/73 DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. PROGRESSIVIDADE DECLARADA INCONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELA ALÍQUOTA MÍNIMA. REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA RECONHECIDA NO RE 602.347-RG, REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, DJE DE 20/11/2009. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.